Tribunal: TJMT
Processo: 1001399-48.2020.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001399-48.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GERINALDA DOS SANTOS E SANTOS - CPF: 948.668.801-04 (RECORRIDO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001399-48.2020.8.11.0007

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido(s):

GERINALDA DOS SANTOS E SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/11/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTOS MÍNIMOS NA FOLHA DE PAGAMENTO – INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOBRE O REMANESCENTE – LEGALIDADE – CONTRATO E RECEBIMENTO DE TED ASSINADO PELO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Existindo comprovação de contratação de empréstimo via cartão de crédito, devidamente especificado, não há que se falar em cobrança indevida.

Eventual alegação de vício de consentimento deve ser devidamente comprovada e não simplesmente alegada.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Ex positis,
afasto as preliminares arguidas pelo requerido e JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora em face do requerido, com fulcro no art. 487, I, do CPC para:

a) CONFIRMAR A MEDIDA LIMINAR
deferida na decisão acostada ao ID no. 31263515, tornando-a definitiva;

b) DECLARAR nulo o contrato de adesão
de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes ante a reconhecida abusividade;

c) CONDENAR
o requerido a
restituir à parte autora a quantia de R$ 5.350,50 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), de forma simples, a título de dano material
, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, ou seja, do desembolso (Súm. 43, do STJ);

d) CONDENAR
o réu
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da sentença (Súm. 362, do STJ).

Por outro lado,
INDEFIRO
o pedido do requerido para compensação de eventual crédito com saldo devedor que a autora porventura ainda possua, eis que como dito, este comprovou o pagamento de quantia muito superior ao valor disponibilizado pelo réu a título de limite de cartão de crédito consignado
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme previsto nos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

O recorrente pugna pela validade do contrato celebrado entre as partes, com a improcedência dos pleitos da exordial.

Em sede de contrarrazões a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão a ser analisada passa pela análise da validade de contrato celebrado e sua real informação correta ao consumidor.

Assim, entendo que o Autor não comprovou que não contratou empréstimo contratado via cartão de crédito, sendo que nos autos
consta inclusive contrato assinado, sendo que o Autor somente nega que soubesse da modalidade contratada.

Fato é que entendo que o contrato deve ser honrado, sob pena de inviabilização das relações comerciais, inexistindo em momento algum, insurgência em relação à eventual abusividade das taxas ali praticadas, restando, portanto, mantidas neste momento.

Outro ponto que merece anotação é o que, em momento algum se impediu o consumidor de se libertar de sua dívida, podendo o mesmo quitar integralmente a qualquer tempo.

Em contestação a defesa acostou outros documentos que comprovam a ciência do consumidor em relação ao cartão consignado.

Registro ainda que qualquer alegado vício de vontade deve ser devidamente comprovado e não simplesmente alegado como no presente caso.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado pela parte recorrente e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL
, moldes do art. 487, I do CPC/2015.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020